Tribunal: STF
Processo: ARE 1196585
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.